Tribunal: TJSP
Processo: 2206338-69.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Determinação de recálculo do débito com limitação dos juros à taxa Selic, sem fixação de honorários. Excipiente que pretende a fixação da verba honorária. Possibilidade. Acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade, são devidos honorários advocatícios, pois o sucumbente deve remunerar o trabalho de advocacia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Determinação de recálculo do débito com limitação dos juros à taxa Selic, sem fixação de honorários. Excipiente que pretende a fixação da verba honorária. Possibilidade. Acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade, são devidos honorários advocatícios, pois o sucumbente deve remunerar o trabalho de advocacia realizado em favor da parte vencedora. Fixação que deve observar o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em razão do valor atribuído à causa, porquanto caso fosse fixado pelo parâmetro previsto nos §§ 3o e 5o do referido dispositivo, haveria remuneração desproporcional ao trabalho desempenhado. Recurso parcialmente provido para fixar honorários aos patronos da excipiente.